Tribunal: TJES
Processo: 5019956-78.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019956-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUB-ROGAÇÃO. TEMA REPETITIVO 1.282 DO STJ. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Seguradora, determinando a inversão do ônus da prova em ação regressiva fundada em relação de consumo por sub-rogação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado pela ausência de manifestação acerca de tese firmada em julgamento de recurso repetitivo do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.282), especialmente quanto à impossibilidade de sub-rogação da seguradora em prerrogativas processuais do consumidor, como a inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos aplicável ao caso, nos termos do art. 1.022, parágrafo único, I, do CPC.

Decisão judicial que deixa de observar precedente obrigatório, sem demonstrar distinção ou superação, incorre em deficiência de fundamentação, conforme o art. 489, § 1º, VI, do CPC.

O acórdão embargado reconhece a seguradora como consumidora por sub-rogação e determina a inversão do ônus da prova, sem enfrentar o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.282.

O Superior Tribunal de Justiça fixa a tese de que a sub-rogação da seguradora se limita aos direitos de natureza material, não abrangendo prerrogativas processuais personalíssimas do consumidor.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC constitui prerrogativa processual fundada na vulnerabilidade do consumidor, não sendo passível de sub-rogação pela seguradora em ação regressiva.

A omissão identificada possui potencial modificativo do resultado do julgamento, autorizando a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

A seguradora, em razão da sub-rogação legal, adquire apenas direitos de natureza material do segurado, não se sub-rogando em prerrogativas processuais inerentes à condição de consumidor.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é extensível à seguradora em ação regressiva, por se tratar de prerrogativa processual personalíssima do consumidor.

A ausência de manifestação sobre tese firmada em recurso repetitivo configura omissão sanável por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, com possibilidade de efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, II e parágrafo único, I; 489, § 1º, VI; 46; 1.036 a 1.041. CC, arts. 349, 379 e 786. CDC, arts. 6º, VIII, e 101, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.092.308/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.02.2025, DJEN 25.02.2025 (Tema Repetitivo 1.282).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019956-78.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADA
: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos de Embargos de Declaração

opostos por EDP Espírito Santo distribuição de Energia S.A. devido ao Acórdão de ID 13911503, em que a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Tokio Marine Seguradora S/A.

Nas razões de ID 14110867, sustenta o Embargante que há omissão no acórdão, capaz de modificar o entendimento exposto quando do julgamento do Agravo de Instrumento, haja vista que “
em recente decisão unânime proferida no Tema 1.2821 , firmou a tese de que a Seguradora não pode se sub-rogar nos direitos processuais do consumidor, principalmente em relação ao foro de domicílio e inversão do ônus da prova
”.

De plano, verifico que razão assiste ao Embargante, dada a inobservância ao que preceitua o parágrafo único do art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

[...]

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Art. 489. [...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...]

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nesse contexto, apesar de provido o recurso interposto pela ora Embargada com a consequente inversão do ônus da prova, ao fundamento, em suma, de que “
A seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado nos termos dos arts. 349 e 786 do Código Civil, sendo reconhecida como consumidora por sub-rogação
”, ressai clara a omissão elencada no art. 1.022 do Diploma Processual na medida em que ausente manifestação acerca do julgamento do Tema Repetitivo 1.282 do Tribunal da Cidadania, cuja ementa peço vênia para reproduzir:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. CREDOR ORIGINÁRIO. CONSUMIDOR. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. DIREITO MATERIAL. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS, AÇÕES, PRIVILÉGIOS E GARANTIAS DO CREDOR PRIMITIVO. INCIDÊNCIA DO ART. 101, I, DO CDC. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PRERROGATIVA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRERROGATIVA PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação de regresso da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 2/6/2023 e concluso ao gabinete em 28/6/2024. 2.
O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos repetitivos, consiste em definir se a seguradora sub-roga-se nas prerrogativas processuais inerentes aos consumidores
, em especial na regra de competência prevista no art. 101, I, do CDC, em razão do pagamento de indenização ao segurado em virtude do sinistro. 3. O art. 379 do Código Civil estabelece que "a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores". 4. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material, não abrangendo os direitos de natureza exclusivamente processual decorrentes de condições personalíssimas do credor. Precedentes. 5.
Não é possível a sub-rogação da seguradora em norma de natureza exclusivamente processual e que advém de uma benesse conferida pela legislação especial ao indivíduo considerado vulnerável nas relações jurídicas, a exemplo do que preveem os arts. 6º, VIII e 101, I, do CDC.

6. A opção pelo foro de domicílio do consumidor (direito processual) prevista no art. 101, I, do CDC, em detrimento do foro de domicílio do réu (art. 46 do CPC), é uma faculdade processual conferida ao consumidor para as ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços em razão da existência de vulnerabilidade inata nas relações de consumo. Busca-se, mediante tal benefício legislativo, privilegiar o acesso à justiça ao indivíduo que se encontra em situação de desequilíbrio. 7.
A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não pode ser objeto de sub-rogação pela seguradora por se tratar de prerrogativa processual que decorre, diretamente, condição de consumidor.

8.
Para os fins dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese jurídica: "O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva".

9. No recurso sob julgamento, verifica-se que ação regressiva ajuizada em face do causador do dano deve ser processada e julgada no foro do domicílio da ré (art. 46 do CPC), uma vez que não ocorreu a sub-rogação da seguradora na norma processual prevista no art. 101, I, do CDC,
não sendo cabível a inversão do ônus da prova com fundamento exclusivo no artigo 6º, VIII, do CDC.

10. Recurso especial conhecido e parcialmente provido a fim de (I) declarar a incompetência do juízo da Comarca de São Paulo/SP, determinando-se a remessa dos autos ao competente juízo do foro do domicílio da ré para o regular processamento da ação e (II) afastar a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC. (REsp n. 2.092.308/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025) Sem
grifos no original

Mister, portanto, a teor do que preceitua o parágrafo único do art. 1.022 do CPC, sanar a omissão apontada, com a consequente manifestação acerca do repetitivo – de observância obrigatória –, circunstância que conduz ao desprovimento da anterior Apelação Cível na medida em que, conforme definido em sede de recurso repetitivo pelo STJ, “
A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não pode ser objeto de sub-rogação pela seguradora por se tratar de prerrogativa processual que decorre, diretamente, condição de consumidor
”.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para, atribuindo ao recurso efeitos infringentes,
sanar a omissão constatada no Acórdão de ID
13911503 e, via de consequência, negar provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Tokio Marine Seguradora S/A.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.